Tribunal: STF
Processo: RHC 223326
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Interceptação telefônica e ilicitude da prova emprestada. Alegação de nulidade. 5. Ausência de demonstração de prejuízo. 6. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.